Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701930-89.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLAN LOPES PEREIRA, DANIELLE MIRANDA PEREIRA APELADO: JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a 2a apelante (DANIELLE MIRANDA PEREIRA) não figura como subscritora do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 13874111), cujo valor foi objeto da demanda monitória. Assim, em atendimento ao art. 933 do CPC, intimem-se ambas as partes (apelantes e apelado) para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a eventual ilegitimidade passiva da 2a apelante (DANIELLE MIRANDA PEREIRA), notadamente diante da justificativa apresentada pelo apelado no item 2 da petição de ID 13874123. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2021 15:38:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator